Tribunal: TJES
Processo: 0007225-24.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007225-24.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA e outros

APELADO: RAPHAEL RANGEL DOS SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA ENTREGA DE COISA CERTA.COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. SOLIDARIEDADE PASSIVA DE TODOS OS QUE PARTICIPARAM DO NEGÓCIO JURÍDICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL. FUNÇÃO PRIMORDIAL DE GARANTIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Há a responsabilidade solidária entre todos os que participaram da cadeia de consumo, nos termos do parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, de modo que, as recorrentes, são solidariamente responsáveis na presente demanda. 2. Eventual acerto de contas entre as apelantes deve ser procedida por via própria, não sendo possível, criar ônus ao consumidor em razão de desavenças comerciais entre as recorrentes. 3. O valor arbitrado a título de multa diária em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitado ao total de R$50.000,00, mostra-se razoável e adequado para preservar a eficácia da medida, sendo que o objetivo primordial da fixação das astreintes não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas garantir que cumpra a obrigação imposta. 4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 5. O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, deve ser reduzido como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem estabelecido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA

e por
G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

em face da sentença (ID nº 3579820 - fls. 318/321) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de
ação ordinária para entrega de coisa certa c/c perdas e danos,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:
(i)
declarar válido o contrato de compra e venda dos lotes 33 e 34, da quadra 44-A, do loteamento Village do Sol;
(ii)
entregar o lote de nº 33, da quadra 44-A, do loteamento Village do Sol, ao autor no prazo de 30 (trinta) dias, com as respectivas documentações para registro imobiliário, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), limitada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de revisão ulterior; e,
(iii)
pagar a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente acrescidos de juros na forma do art. 398, do Código Civil e correção monetária na forma da Súmula 362, da Augusta Corte Especial.

Antes de entrarmos no mérito recursal, faço uma breve síntese dos fatos.

O autor ajuizou a ação em desfavor da
IMOBILIARIA GARANTIA LTDA e G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, pretendendo a obtenção de documentos para registro e escrituração do lote 33, do loteamento Village do Sol, nas proximidades da Rodovia do Sol, no município de Guarapari.

Aduz, o apelante, que adquiriu da
G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA os lotes de nºs 33 e 34, da quadra 44-A, do loteamento Village do Sol, em Guarapari, por meio de promessa de compra e venda, a ser pago parceladamente.

Informa que, após ter adquirido os imóveis, passou também a custear as cotas condominiais dos referidos lotes, no valor de 59,00 (cinquenta e nove reais).

Relata que após a obtenção do termo de quitação por parte da
G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
foi buscar junto a
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
a documentação visando o devido registro. Todavia, segundo o apelante, houve a entrega da documentação somente em relação ao lote 34, sendo-lhe negado a entrega dos documentos referente ao lote 33, alegando a requerida que não seria possível diante da ausência de contrato de aquisição e pagamento do bem.

Narra que ficou surpresado com a resposta e mesmo tentando composição amigável visando resolver o impasse, não obteve sucesso, motivo pelo qual requereu a entrega da documentação ou na impossibilidade seja indenizado do valor desembolsado a título de danos materiais.

Apontou, ainda, que em decorrência de toda a situação ocorreram enormes transtornos e aborrecimentos passíveis de indenização moral.

RECURSO DE G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Verifico das razões recursais (ID 3579820 - fls. 327/338)
a arguição de ausência de responsabilidade solidária, uma vez que não é proprietária do lote, e que portanto, não tem como ser compelida a entregar documentação que não lhe pertence.

Afirma, ademais, possuir direito de retenção do pagamento feito pelo apelado, em razão de ter crédito a receber da apelante
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.

Assenta, ainda, ser incabível a condenação em danos morais em casos como os narrados nos autos, posto que
“ocorreu tão somente um descumprimento contratual",
configurando tão somente um mero dissabor não indenizável.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que o Apelado, ora autor nos autos de origem, firmou contrato para aquisição de dois lotes, números 33 e 34, da quadra 44-A, situados no loteamento "Village do Sol", conforme proposta de compra e venda de fls. 92/98.

Verifico que, ao contrário do que afirmado em suas razões, é possível concluir pela sua participação na venda dos lotes, sendo portanto,
responsável solidária pela entrega documental dos imóveis.

Especificamente, no tocante ao lote nº 33, objeto da lide dos autos, consta à fl. 20, “TERMO DE QUITAÇÃO”, emitido pela ora Apelante, na qual informa que não há débitos em nome do Apelado em relação ao bem em questão, nos seguintes termos:

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a
G&C Construtora e Incorporadora Ltda
, inscrita no CNPJ/MF n.° 36.042.117/0001-85 e CRECI sob n.° 2883-J, com escritório a Rua Castelo Branco, n.° 691, Praia da Costa, Vila Velha - ES, por força de contrato, declara que todos os direitos e obrigações do Lote nº 33 (Trinta e três), da quadra 44A (Quarenta e quatro A) situado em Guarapari - ES, denominado Loteamento Village do Sol Setor Recanto, com nome fantasia “RESIDENCIAL VALE DO LUAR”, adquirido pelo Sr. RAPHAEL RANGEL DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, comerciário, inscrito no CPF/MF 116.201.267-61, residente e domiciliado à Rua 04, 09, Santa Inês - Vila Velha - ES, tem todos os seus pagamentos efetuados assim sendo damos plena rasa e geral QUITAÇÃO.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Não se mostra crível a empresa dar quitação em relação a um negócio jurídico do qual não fez parte, devendo-se concluir, portanto, ser responsável pelo negócio celebrado.

Ademais, a própria Recorrente acosta aos autos documentos relativos ao loteamento, com a planilha dos valores pagos, em que constam as receitas, as despesas, a listagem de quem adquiriu os bens e demais informações financeiras acerca dos loteamentos (fls. 102-103), de modo que não teria esses documentos, caso não participasse da relação jurídica.

Nesses termos, deve ser afastado o argumento da Apelante de que atuou como mandatária ou corretora de imóveis, eis que inexistem provas nesse sentido, tratando-se de mera alegação destituída de documentos mínimos para corroborar com a sua afirmação.

Em verdade, extrai-se da publicação veiculada no jornal juntada à fl. 101, que as partes firmaram contrato de administração e vendas, cujos termos não foram apresentados nos autos, mas que identificam a inexistência de relação de mandato ou de corretagem.

Não se vislumbra também contrato de corretagem firmado com a segunda Recorrente, tampouco com o Apelado, não havendo que se falar em sua participação nessa qualidade.

Nesse sentido, diante da inegável participação do Apelado na avença em discussão, a relação consumerista entre as partes - que é incontroversa nos autos - atrai a responsabilidade solidária entre todos os que participaram da cadeia de consumo, nos termos do parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, de modo que se torna responsável solidária na demanda.

Acrescento que,
“O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços. Precedentes.”
(STJ, AgInt no REsp 1822431/SP , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

Neste sentido colaciono o julgado:

APELAÇÃO. Promessa de compra e venda (lote de terreno). Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente. Atraso na entrega das obras de infraestrutura do loteamento. Recurso da ré, promitente vendedora, proprietária do terreno objeto da incorporação. Nulidade da sentença. Prova oral. Necessidade e utilidade na dilação probatória não demonstradas. Matéria fática bem esclarecida pela prova literal produzida. Controvérsia bem compreendida pela destinatária das provas. Cerceamento de defesa não configurado. Legitimidade da vendedora para figurar no polo passivo da ação. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Ré que integra, com a incorporadora, a cadeia de fornecimento de produtos e/ou serviços. Responsabilidade solidária da incorporadora e vendedora configurada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do CDC pelos prejuízos experimentados pelo consumidor.
Preliminares rejeitadas. Mérito. Atraso na implantação da infraestrutura, sem previsão de nova data para entrega. Responsabilidade da ré pela devolução integral dos valores pagos. Precedentes. Falha nos serviços prestados pela incorporadora contratada pela vendedora que em nada altera o direito dos compradores, questões que devem ser resolvidas pela ré em ação própria. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos honorários advocatícios devidos pela ré, com base no art. 85, § 11, do CPC. (TJ-SP - AC: 10016881720228260581 São Manuel, Relator: Sergio Alfieri, Data de Julgamento: 18/05/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2023)

No tocante ao
direito de retenção do pagamento feito pelo apelado, em razão de ter crédito a receber da apelante
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA, esclareço que
eventual acerto de contas entre as apelantes deve ser procedida por via própria, não sendo possível, criar ônus ao consumidor em razão de desavenças comerciais entre as recorrentes.

Prosseguindo, entendo que
restou inegável o dano moral gerado pelos fatos em discussão.
Com efeito, em que pesem divergências contratuais, em regra, causem mero aborrecimento não passível de indenização, no presente caso, contudo, as consequências da falha na prestação dos serviços extrapolam o dissabor decorrente de controvérsia passível de surgir em qualquer relação negocial.

Como corretamente fundamentado na sentença,
“ao adquirir bem, o autor ficou na expectativa de aquisição de um patrimônio, o qual chegou a recolher pagamento de conta condominial e zelar pela sua conquista, porém, por conduta indevida teve frustrada a situação, sem contar no enorme desgaste emocional com toda a situação de negativa de obtenção do imóvel adquirido e pago”
.

Considero, nessa linha de raciocínio, que a falha constatada, mostra-se suficiente para ultrapassar os limites do aceitável, do mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência inexorável, configurando-se o dano moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

No que diz respeito ao valor fixado para compensação, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

A meu ver, o valor fixado na origem, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem estabelecido parâmetros valorativos conforme agora arbitro.
Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA REGISTRADA APÓS A QUITAÇÃO. SÚMULA N.º 308, DO STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS 1. Restou incontroversa a existência de hipoteca, que impede a transferência do imóvel adquirido pela Apelada, bem como a alegação de que o contrato de promessa de compra e venda foi integralmente adimplido antes de sua constituição. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a garantia hipotecária firmada pela construtora com a instituição bancária não atinge o terceiro adquirente da unidade autônoma (Súmula n.º 308/STJ). 3. Resta configurado o dano moral à adquirente prejudicada pela atitude da construtora que não efetivou, a tempo, modo e de forma justificada, a baixa da hipoteca. 4.
Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e não destoa dos valores que têm sido arbitrados por este egrégio Tribunal.
5 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, ACi nº 5003931-59.2021.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, DJ 04/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS DA OBRA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INDEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Demonstrada a existência de cobrança e efetivo pagamento a título de juros da obra referente a período posterior à data entabulada para a entrega do imóvel, devem ser restituído os importes despendidos pela consumidora. Precedentes. 2.
A demora excessiva na entrega de unidade mobiliária, consubstanciada no atraso 10 (dez) meses após o fim do prazo estabelecido para tanto, é capaz de gerar dano na esfera moral passível de ser indenizado que, observado o método bifásico de arbitramento, mostra-se razoável quando fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, ACi nº 0000084-23.2021.8.08.0048, 1ª Câmara Cível; Rel. Des. MARIANNE JUDICA DE MATTOS, DJ 09/11/2023)

Assim, o recurso deve ser parcialmente provido, tão somente para reduzir o valor fixado a título de dano moral.

RECURSO DE
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA

Por sua vez, a apelante
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA afirma não ter firmado contrato de compra e venda com o apelante em relação ao lote, alegando ainda, que referido lote, sequer estava à venda, não tendo autorizado a requerida G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA a realizar a venda do referido imóvel.

Pontua ser incabível a condenação da multa
“já que muitas são as variáveis para a elaboração de uma escritura”
. Por fim, ressalta que o apelado não comprovou qualquer ofensa à sua honra, que possa ensejar uma condenação a título de danos morais.

Pois bem.

Conforme consta dos autos, as empresas ora apelantes mantinham diversos contratos de prestação de serviços, desde o ano de 1995, sendo a parceria encerrada somente em janeiro de 2012 (fl. 101).

Se observa ainda, que a requerida
G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, era a responsável pelas vendas dos empreendimentos da apelante IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA.

No caso dos autos, o apelado em 10/09/2008 transacionou com as requeridas adquirindo os lotes 33 e 34, ambos da quadra 44-A, medindo 300,00 m2 cada, do Empreendimento Village do Sol (Setor Recanto), no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) cada, pagando integralmente o valor avençado na proposta de compra e venda.

Ademais, a própria apelante juntou aos autos uma planilha (fl. 183) intitulada como “RELAÇÃO DE VENDAS FEITAS PELA G&C NÃO REPASSADOS PARA A IMOBILIÁRIA GARANTIA”, na qual consta o lote de nº 33 com o nome do apelado, o que denota que a apelante sabia da comercialização do terreno.

Assim, como bem pontuado pelo douto magistrado
“é inadmissível que as requeridas ainda quando possuíam uma relação contratual comercializam um terreno e não conseguem se entender sobre a venda e pagamento de um lote, sem a imperiosa acuidade do negócio firmado, e mais, tentam a qualquer custo levar o ônus do rompimento dessa relação ao consumidor com alegações descabidas sem qualquer comprovação do alegado”
.

Outrossim, melhor sorte não assiste ao recorrente no que diz respeito à pena de multa. Isso porque, a majoração da multa diária para o importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), até o limite máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se razoável e adequado para preservar a eficácia da ordem judicial.

É válido ressaltar que o objetivo primordial da fixação da astreinte não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas garantir que cumpra a obrigação imposta
. Portanto, a função inibitória inerente a essa forma coercitiva de cobrança indireta enseja duas conclusões: a fixação de seu valor não deve resultar em montante irrisório, sob pena de que o devedor prefira o descumprimento da obrigação; e de que tal instrumento não deve servir como forma de obtenção de riqueza para majorar o montante devido. Senão, vejamos:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva. Sobre o tema, passo a transcrever os seguintes julgados:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santo

Por fim, no tocante a condenação a título de
danos morais
,
entendo que resta deve ser reduzida para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
nos termos da fundamentação já lançada nesse voto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHES

PARCIAL

PROVIMENTO
,
tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.

Outrossim,
tendo em vista o provimento parcial dos apelos, deixo de condenar os recorrentes em honorários advocatícios recursais (artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/02/2024 às 18:07:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49427302022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)